Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-75.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000589-75.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISPENSADOS EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONTIDA ART. 6º, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. SÚMULA N.º 421, STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO PARA ARCAR COM O ÔNUS DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 3º, I, DO CPC E PRECEDENTES TJ/BA). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A interpretação da norma federal (art. 4º, inciso XXI, da LC 80/94, inserido pela LC 132/2009) é que a Defensoria terá legitimidade para executar honorários eventualmente fixados. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, no art. 6º, inciso II, da Lei Estadual nº. 11.045/2008, e Súmula nº 421 do STJ, não há possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto tal situação implicaria em confusão entre credor e devedor. In casu, assiste razão à Defensoria Pública Estadual, quanto ao recebimento dos honorários sucumbenciais que deverão ser suportados pelo Município de Brumado, ora apelante, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Apelo parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000589-75.2019.8.05.0032, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .